Tribunal: STF
Processo: RE 1490062
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União (eDOC 112) em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 83, p. 1):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE OS JUROS DA TAXA SELIC RECEBIDA PELO CONTRIBUINTE NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO.



    A Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no julgamento do IAI nº 5025380-97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar a incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os juros da taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a e b, aponta-se ofensa aos arts. 100, 153, III, 195, I, c, da Constituição Federal, pretendendo-se, em síntese, o reconhecimento da constitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre a SELIC decorrente de repetição de indébito tributário, bem como seja afastado eventual direito a restituição de indébito tributário na via administrativa, após o trânsito em julgado.



    O Vice-Presidente do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação a discussão envolvendo a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebido em razão de repetição de indébito tributário, com base no art. 1.030, I, a e b, e 1.040, I, do CPC, em razão ao que decidido no Tema 962 da repercussão geral e, em relação ao art. 100 da CF, admitiu o recurso (eDOCs 148, 220 e 222).



    É o relatório. Decido.



    De início, observo o prejuízo em relação a discussão analisada no julgamento do Tema 962 da repercussão geral, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal de origem. Nesse sentido, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).  



    Passo ao exame da parte do recurso que não ficou prejudicada.



    Nesse ponto, a irresignação merece prosperar.



    O acórdão recorrido, nesta parte, está em desacordo com orientação fixada no julgamento do Tema 1262, cujo recurso paradigma é o RE 1.420.691-RG, de relatoria da Min. Rosa Weber. Confira-se a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial. Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido. 1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da República



    2. Recurso extraordinário provido.



    3. Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.” (RE 1.420.691-RG, de relatoria da Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 28.08.23)



    Ante o exposto, dou provimento a parte não prejudicada do recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC e art. 21, §2º, RISTF, para reformar em parte o acórdão recorrido, com a finalidade de afastar a possibilidade de restituição do indébito reconhecido nos autos pela via administrativa.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Custas judiciais ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente